Tribunal: TJSP
Processo: 1027810-70.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas e despesas administrativas – Registro de contrato e serviços de terceiros – Acórdão que, nestes aspectos, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela financeira ré – Matérias objeto do recurso repetitivo no 1.578.553/SP – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil em vigor (art. 543-C, § 7°, inciso II, do Código

Ementa:

Ação revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas e despesas administrativas – Registro de contrato e serviços de terceiros – Acórdão que, nestes aspectos, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela financeira ré – Matérias objeto do recurso repetitivo no 1.578.553/SP – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil em vigor (art. 543-C, § 7°, inciso II, do Código de Processo Civil/1973) – Juízo de retratação.

1. O juízo de retratação deve ser exercido se o posicionamento adotado pela Turma Julgadora no ensejo da apreciação e do julgamento do recurso foi modificado pela superveniência do entendimento jurisprudencial emanado da Egrégia Corte em recursos alçados a repetitivos, na parte que atinge o resultado do acórdão e modifica seus fundamentos.

2. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato – a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – , ressalvando-se, contudo, a constatação de eventual abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

3. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros que não ostenta a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

Apelação da ré parcialmente provida. Retratação parcial.